Tribunal: TJDFT
Processo: 0714761-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714761-62.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HARLAND MARTINS DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERITO CONTABIL. INPC/IBGE. POSSIBILIDADE. DECISÃO ULTRA PETITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O INPC é o índice adequado para aplicar à condenação, a fim de corrigir as perdas monetárias no decorrer do tempo. 2. No caso, o Juízo singular homologou a aplicação do INPC pelo perito contábil no cumprimento de sentença. 3. Não há que se falar em decisão ultra petita quando o Juízo a quo homologa a aplicação do INPC como índice de correção monetária sobre a condenação imposta contra entidade de previdência complementar (PREVI). 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 503 e 507, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a aplicação do INPC afronta os limites da coisa julgada; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido, ao manter o entendimento de estarem corretos os índices impugnados, acaba por gerar prejuízos a esta entidade e enseja enriquecimento ilícito do recorrido. Entende que os cálculos do perito merecem reforma. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC e 884 e seguintes, todos do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028